Tribunal: STF
Processo: AI 829162
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPETÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF E ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento suficiente e autônomo do acórdão do Tribunal a quo. Não preenchimento do requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, § 1º, do RISTF (“a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”). Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Tese não suscitada no recurso extraordinário, a configurar inovação processual, insuscetível de apreciação em agravo regimental. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.